Tribunal: TJSP
Processo: 0002527-52.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO DE CONVERSÃO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENCIADAS RELATIVAS À PANDEMIA DA COVID-19 – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – R. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO – AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002527-52.2020.8.26.0509, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante VALDEMIR GONÇALVES, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002527-52.2020.8.26.0509
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002527-52.2020.8.26.0509.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Alcides Lourenço Cabral Filho.
Comarca: Araçatuba - SP.
Agravante: Valdemir Gonçalves.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.753.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PLEITO DE CONVERSÃO
DA
PENA
EM
PRISÃO
DOMICILIAR

CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENCIADAS RELATIVAS À
PANDEMIA DA COVID-19
INDEFERIMENTO EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
R. DECISÃO
DEVIDAMENTE
MOTIVADA

AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
CONCRETA
DA
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO EM QUESTÃO AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002527-52.2020.8.26.0509
3
Valdemir Gonçalves contra a r. decisão monocrática de fls. 61/62, que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar, formulado com base na
Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Pugna, em suma, pela reforma da r. decisão
recorrida, para a concessão do benefício da prisão domiciliar (fls. 1/30).
Pelo que verte dos autos, o agravante cumpre
pena de 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão,
decorrente de condenações pela prática de crimes de roubos, com término
de cumprimento previsto para 12 de setembro de 2030 (fls. 38/40).
Contra-minutado o agravo (fls. 65/69), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 71).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso (fls. 83/86).
É o breve relato.
O recurso não procede.
Importa anotar, de início, que a pandemia de
COVID-19, à evidência, trouxe diversos reflexos à ordem social, gerando a
necessidade de adoção, nas mais diferentes áreas, de medidas de controle
para a preservação e garantia do direito à saúde.
Nesse
sentido,
inclusive,
foi
publicada
a
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que, porém, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002527-52.2020.8.26.0509
4
tem aplicabilidade imediata, nem força normativa.
Importa considerar, a propósito, que a concessão
de benefícios, em sede de execução criminal, por razões humanitárias,
decorrente da pandemia, deve considerar as especificidades de cada caso,
indicada, concretamente, a caracterização de hipótese de gravada
excepcionalidade.
Há que se observar, nesse sentido, a necessária
demonstração, no caso, de risco concreto, a identificação do indivíduo
como pertencente a grupo vulnerável, a impossibilidade de adequado
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, bem como a
existência de evidente majoração, devido ao encarceramento, do risco ao
qual a sociedade em geral encontra-se exposta.
Assim, em que pese aos argumentos expendidos,
não se demonstrou no caso em análise, a necessidade da concessão de
quaisquer benefícios, em especial, da prisão domiciliar, ao agravante, em
razão das circunstâncias diferenciadas decorrentes da pandemia.
A r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que
indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar, está, devidamente,
motivada, com referência à ausência de demonstração concreta para o
deferimento do pleito em tela.
Nada há no sentido de que o sentenciado não
esteja recebendo assistência à saúde, nos termos do art. 14, da LEP, ou de
que esteja presente qualquer hipótese legal de prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002527-52.2020.8.26.0509
5
Em relação às particularidades Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, também não se demonstrou, no
caso em concreto, a presença de requisitos para a concessão de quaisquer
benefícios, em especial, quanto à alegada imprescindibilidade.
É certo, ainda, que o sentenciado cumpre pena
decorrente de condenações pela prática de crimes graves, praticados com
violência ou grave ameaça à pessoa.
Ademais, devem ser observados os parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade, a partir das circunstâncias do caso
concreto, como já mencionado, e do momento social vigente, considerado,
ainda, o princípio reitor da execução criminal, qual seja, da prevalência do
interesse público.
Desse modo, apresenta-se como razoável a
manutenção da r. decisão agravada.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
agravo.
NUEVO CAMPOS
Relator